Tribunal: TJDFT
Processo: 0731715-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731715-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: JULIO CESAR COELHO GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725402-72.2020.8.07.0001, deferiu a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica das empresas do ora agravante. No bojo do recurso interposto, o agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Muito embora alegue que no presente recurso impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, em análise dos autos verifica-se que a gratuidade de justiça foi indeferida ao ora agravante no ID 133545791, antes da análise recursal e que ele recolheu o preparo recursal. Iniciada a fase executiva, o ora agravante retornou aos autos apenas após a determinação de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, decisão ora impugnada, que nada menciona sobre gratuidade de justiça. Nessa perspectiva, tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência ou da modificação da situação financeira desde a última análise. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV) sobretudo, levando-se em consideração que a parte somente sustenta a impossibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios se comprovar essa alegação. Assim, intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2023 16:16:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador